Tribunal: TCU
Processo: 023.669/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria Aparecida Rodrigues Gomes contra decisão que considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto por Maria Aparecida Rodrigues Gomes contra o Acórdão 12416/2021-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Maria Aparecida Rodrigues Gomes para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. esclarecer à Fundação Universidade de Brasília que a medida liminar deferida pelo STF assegurou aos servidores substituídos, até o julgamento do mérito do MS 28.819/DF, tão somente a manutenção do valor percebido a título de URP/1989 (26,05%) em 16 de setembro de 2010, data da concessão da medida liminar prolatada no âmbito do mandamus.